Tribunal: TCU
Processo: 029.175/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades relativas ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) de 2005, ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) de 2006 e ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades relativas ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) de 2005, ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) de 2006 e ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento dos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar revel o responsável Nilson Andrade Santos; 9.2 julgar irregulares as contas de Nilson Andrade Santos, condenando-o ao pagamento de das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) de 2005: VALOR (R$) DATA 3.800,00 27/07/2005 600,00 07/10/2005 3.150,00 07/10/2005 1.687,09 31/10/2005 538,32 31/10/2005 1.836,00 01/11/2005 3.261,00 11/11/2005 4.095,00 11/11/2005 2.674,00 11/11/2005 3.919,09 22/11/2005 6.000,00 22/11/2005 950,00 02/12/2005 2.570,00 09/12/2005 4.490,00 29/12/2005 4.500,00 29/12/2005 9.2.2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) de 2006: VALOR (R$) DATA 65,00 27/11/2006 3.300,00 28/12/2006 3.500,00 12/04/2006 3.100,00 12/04/2006 3.300,00 22/12/2006 9.2.3 Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2007: VALOR (R$) DATA 2.800,00 28/12/2007 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5 enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.6 enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.